Tribunal: TJDFT
Processo: 0741836-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0741836-91.2020.8.07.0016 APELANTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face da justificativa apresentada pela causídica que realizará sustentação oral na ocasião do julgamento da apelação, no sentido que se encontra de atestado médico, pelo período de 15 (quinze) dias (a partir do dia 11-abril-2023), conforme comprovante anexado no ID 45628967, em homenagem ao princípio da ampla defesa, defiro o pedido de adiamento requerido. 2. Inclua-se o presente feito na primeira sessão de julgamento presencial imediatamente posterior ao período de afastamento. Cumpra-se. Int. Brasília, 12 de abril de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.